Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700231-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY DE PAULA MARTINS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Verifica-se que o presente mandado de segurança pretende a reforma da decisão de primeiro grau que não deferiu a tutela de urgência. Nos termos da Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não se trata de decisão teratológica, mas sim entendimento daquele juízo quanto ao cabimento de tutela de urgência ou não nos juizados especiais civis. No presente caso, cabe ressaltar, a parte não perderá o objeto pleiteado caso não tenha a tutela deferida, mas tão somente importará no pagamento de R$ 458,00 pela bagagem, enquanto pretendia pagar R$ 357,17. É certo que a diferença de R$ 100,83 pode ser perseguida em perdas e danos em face da Ré do processo principal, sem maior risco de perecimento do direito do Autor. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora